Tribunal: TJSP
Processo: 2108630-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALTERNATIVAMENTE, A CONCESSÃO DE MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, OU A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020,

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALTERNATIVAMENTE, A CONCESSÃO DE MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, OU A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INTENÇÃO HOMICIDA – CULPA CONSCIENTE – FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE VIABILIZEM A ACUSAÇÃO POR DOLO EVENTUAL – PRIVILÉGIO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – VIA INADEQUADA – WRIT NÃO CONHECIDO.